Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1018951-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S):
CARLOS MAGNUM FERREIRA DE ALMEIDA
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO